Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-75.2021.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001614-75.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA MAYARA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 021.704.581-23 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDEBITO – PAGAMENTO AVULSO COM POSTERIOR DEBITO EM CONTA CORRENTE – EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E INEXISTENCIA DE DANO MORAL – INSURGENCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO TER AUTORIZADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE – REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANA MAYARA MARTINS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT que, nos autos da Ação de Repetição de indébito com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por pela ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que o seu companheiro afetou o pagamento da sua fatura telefônica, e que posteriormente, verificou que foi realizado um desconto não autorizado em sua conta corrente referente ao mesmo pagamento.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento dos danos materiais e morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a existência do dano material, negou a existência dos danos materiais, da seguinte forma:

'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 356, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida à devolução da importância de R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos) à requerente, com juros de mora de 1 % ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

CONDENO as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no patamar de 70% a cargo da requerente e 30% a cargo da requerida, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida em favor da autora.'

Inconformada com a sentença, a empresa telefônica requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) não autorizou o deposito em conta corrente; (ii) que o indevido da fatura lhe gerou dano moral indenizável; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANA MAYARA MARTINS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT que, nos autos da Ação de Repetição de indébito com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por pela ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Pois bem.

Com efeito, embora a parte apelante tenha afirmado que não autorizou o debito em conta corrente, insta esclarecer que o Juiz de piso afirmou em sua inicial que:

“verifica-se que parte requerida comprovou nos autos que as faturas anteriores já haviam sido quitadas por meio do débito automático (ID 65190548), revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não da cobrança em duplicidade pela requerida.

Sendo assim, não há que se falar em repetição do indébito, haja vista que a requerente deu causa ao pagamento em duplicidade”.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, restou demonstrado que a parte autora tinha ciência que a fatura seria paga em debito em conta.

Nesse aspecto, coleciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação Compra e venda Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais Sentença de improcedência Apelação Relação de consumo CDC.

Aplicabilidade Inversão do ônus da prova Empresa ré que logrou demonstrar a existência do vínculo jurídico e da dívida que culminou com a negativação Réplica da autora que apresentou defesa genérica, sem manifestar interesse em produzir qualquer prova ante o que foi alegado pela ré Conjunto probatório que dá conta da existência de contrato de financiamento entre as partes. Autora que não fez prova do pagamento da prestação Relação jurídica e débito comprovados.

Inscrição no cadastro de maus pagadores que, neste caso, constitui exercício regular de direito Pré-existência de apontamentos negativos. Abalo de crédito não configurado por posterior apontamento lançado pela requerida Aplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ e Recurso Repetitivo no 1386424/MG Danos morais indevidos Sentença mantida Recurso improvido.”

(TJSP; APELAÇÃO 1093394-50.2014.8.26.0100; RELATOR (A): NETO BARBOSA FERREIRA; ÓRGÃO JULGADOR: 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO CENTRAL CÍVEL - 3a VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2017; DATA DE REGISTRO: 29/11/2017).

Em face dessas considerações, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários em 2% sobre o valor atualizado da causa, dispensando a exigibilidade, frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023